Tribunal: STJ
Processo: 5164977-14.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3179878 - MG(2026/0053409-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IURY MOREIRA ASSIS - MG160463
DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
AGRAVADO
: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS -
CIEE/MG
ADVOGADOS
: GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091
GUILHERME FERNANDES SILVA VISCONTI - MG143422
THIAGO DRUMOND LACERDA MARTINS - MG099097
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. REABERTURA DO PRAZO.
RECURSO ESPECIAL ADESIVO PREJUDICADO PELO PROVIMENTO DO
PRINCIPAL.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo para interposição do
recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de
modo que a republicação do julgado - ainda que tenha ocorrido por
equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à
outra parte - reabre o prazo recursal para ambas as partes. Precedentes.
5.
Agravo
Agravo principal conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
em recurso especial adesivo prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3eff5270-c7b7-4ebb-8a41-9715f522c8c4

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3eff5270-c7b7-4ebb-8a41-9715f522c8c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3179878 - MG(2026/0053409-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IURY MOREIRA ASSIS - MG160463
DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
AGRAVADO
: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS -
CIEE/MG
ADVOGADOS
: GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091
GUILHERME FERNANDES SILVA VISCONTI - MG143422
THIAGO DRUMOND LACERDA MARTINS - MG099097
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. REABERTURA DO PRAZO.
RECURSO ESPECIAL ADESIVO PREJUDICADO PELO PROVIMENTO DO
PRINCIPAL.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo para interposição do
recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de
modo que a republicação do julgado - ainda que tenha ocorrido por
equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à
outra parte - reabre o prazo recursal para ambas as partes. Precedentes.
5.
Agravo
Agravo principal conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
em recurso especial adesivo prejudicado.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A., fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo
constitucional, e agravo em recurso especial interposto na forma adesiva por
Documento eletrônico VDA55870067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: 8ee25c9c-fd7c-4a0f-957c-647dc18fa65b

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra decisão
que inadmitiu recurso especial.
e
Agravos em recurso especial interpostos em: 27/11/2025 1/12/2025.
Concluso ao gabinete em: 18/3/2026.
de reparação de danos materiais
compensação por danos
Ação:
c/c
morais, ajuizada por CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG,
em face de BANCO DO BRASIL S.A., na qual requer o ressarcimento de valores
desviados por fraude bancária.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar a parte requerida ao ressarcimento de R$ 1.371.327,17 (um milhão,
trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e dezessete centavos).
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG
e não conheceu do
CIEE/MG
recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da seguinte
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FRAUDE BANCÁRIA – DESVIO DE QUANTIA EM CONTA CORRENTE – PESSOA
JURÍDICA – DANO MORAL – INFRAÇÃO À HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – SEGUNDO APELO – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES – ACOLHER E NÃO CONHECER DO RECURSO. - A hipótese dos
autos não retrata situação de dano presumido,
e, portanto, carece da
in re ipsa
apresentação de provas das negativas repercussões decorrentes do ato ilícito em
face de sua honra objetiva. - O dano moral eventualmente suportado pela pessoa
jurídica depende da prova do abalo à sua honra objetiva, a qual deve estar
devidamente comprovada. - Ausente a prova de infração à honra objetiva da pessoa
jurídica, não há se falar em danos morais. - A apresentação de recurso de apelação
após o prazo legal de quinze dias úteis, enseja o não conhecimento do recurso com
o acolhimento da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. (e-STJ
fls. 1182-1194)

opostos por BANCO DO BRASIL S.A., foram
Embargos de Declaração:
rejeitados. Opostos por CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG
foram rejeitados.
CIEE/MG,
alega violação dos arts. 5o,
Recurso especial de BANCO DO BRASIL SA:
223, 272, § 8o, 280, 489, § 1o, e 1.022 do CPC. Afirma que a boa-fé e a confiança
legítima, amparadas por certidão cartorária e intimação eletrônica corretiva,
impõem reconhecer a tempestividade da apelação. Aduz que houve justa causa
para afastar a intempestividade diante de erro de comunicação processual oficial e
orientação da serventia. Argumenta que a renovação do ato de intimação reabre o
prazo recursal, devendo prevalecer a segunda intimação eletrônica validada pela
Documento eletrônico VDA55870067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: 8ee25c9c-fd7c-4a0f-957c-647dc18fa65b

secretaria. Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que o acórdão
não enfrentou a certidão cartorária e a intimação corretiva, omitindo questão
essencial ao julgamento.
Recurso especial adesivo de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
alega violação dos arts. 186 e 927 do CC, 14 do CDC,
DE MINAS GERAIS -
:
CIEE/MG
e 5o, LIV e LV da Constituição Federal, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma
que o dano moral da pessoa jurídica, em fraude bancária de grande vulto,
independe de prova específica por decorrer automaticamente do fato ilícito. Aduz
que a responsabilidade do banco é objetiva por fortuito interno e que a falha de
segurança impõe reparação moral. Argumenta que a perda do tempo útil do
consumidor, diante da resistência injustificada ao ressarcimento e das tratativas
extrajudiciais infrutíferas, configura dano moral indenizável. Assevera que há
divergência jurisprudencial quanto à presunção do dano moral em fraudes
eletrônicas contra pessoas jurídicas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Recurso especial de BANCO DO BRASIL SA.
I. Da negativa de prestação jurisdicional
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
AREsp 1.094.857/SC,
e AgInt no
4a Turma, DJe de
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
2. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da prevalência da consulta eletrônica para
fins de contagem do prazo recursal (e-STJ fl. 1228), de maneira que os embargos
de declaração opostos pela parte recorrente de fato não comportavam
acolhimento.
3. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

II. Da violação do
do CPC
art. 489
Documento eletrônico VDA55870067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: 8ee25c9c-fd7c-4a0f-957c-647dc18fa65b

4. Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
5. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC, pois o
art. 489
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
6. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp n. 1.547.208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp n. 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

III. Da tempestividade recursal
7. O TJMG consignou que a apelação do Banco do Brasil foi interposta
fora do prazo legal, ressaltando que a segunda publicação no DJE possuiria caráter
meramente informativo, não sendo apta a reabrir o prazo já iniciado com a ciência
tácita da primeira comunicação eletrônica, conforme se observa do trecho do
acórdão transcrito a seguir (e-STJ fls. 1193-1194):

A comunicação acerca da intimação da sentença foi enviada em
(segunda-feira) e em
(quinta-feira) foi registra a ciência
04/11/2024
14/11/2024
pelo transcurso de prazo nos termos da Lei 11.419/2006.
Ato contínuo, tem-se o início do prazo recursal de quinze dias no
primeiro dia útil subsequente, qual seja,
(segunda-feira), o qual findou-
18/11/2024
se em
(segunda-feira).
09/12/2024
Ademais, a publicação realizada no DJE possui caráter meramente
informativo, e prevalece para fins de contagem do prazo recursal a data da consulta
eletrônica realizada pelo procurador. [...]
Incumbe ao procurador zelar pela observância correta do prazo para
interposição de recurso.
Por conseguinte, o recurso interposto apenas em
encontra-
12/12/2024
se intempestivo e não merece conhecimento.
8. Ainda que caiba ao advogado observar rigorosamente os prazos legais
para a prática dos atos processuais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento
de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos
princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.759.860/PI,
DJe de
. A esse respeito:
Terceira
16/3/2022,
21/3/2022)
REsp 2.240.644/GO;
Turma, DJEN de
AgInt no
Quarta Turma, DJEN
19/12/2025;
REsp 2.199.063/MT,
Terceira Turma, DJEN de
1/9/2025; REsp 2.213.053/MG,
28/8/2025.
Documento eletrônico VDA55870067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: 8ee25c9c-fd7c-4a0f-957c-647dc18fa65b

9. Além disso, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o
prazo para interposição do recurso flui a partir da última publicação da decisão a
ser impugnada, de modo que a republicação do julgado - ainda que tenha ocorrido
por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à
outra parte - reabre o prazo recursal para ambas as partes (AgRg nos
Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.106.102/SE,
28/2/2020)
10. Nesse mesmo sentido:
Quarta Turma, DJEN de
AREsp 2.803.017/SP,
AREsp
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
19/12/2025;
2.918.054/SP,
25/11/2025;
Quarta Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
AREsp 1.802.628/GO,
3/5/2022;
Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.846.016/SP,
25/11/2021.
11. Na hipótese, verifica-se a boa-fé da parte agravante, que pautou-se
em atos formais e sucessivos praticados pela serventia judicial.
12. A primeira intimação eletrônica, expedida em
(e-STJ fl.
04/11/2024
1028), continha erro material ao indicar prazo de cinco dias para a interposição de
apelação. Percebendo o equívoco, a própria Secretaria da 6a Vara Cível de Belo
Horizonte expediu nova intimação eletrônica via PJe em
(e-STJ fl.
25/11/2024
1030), desta vez com o prazo correto de 15 dias.
13. Em seguida, em
a mesma serventia emitiu certidão
16/12/2024,
cartorária (e-STJ fl. 1083), declarando expressamente que a primeira intimação foi
dada com prazo incorreto por equívoco e que a segunda intimação deveria ser o
ato processual considerado válido para a contagem do prazo recursal.
14. Pautando-se por esse conjunto de atos oficiais, o Banco do Brasil
interpôs sua apelação em
dentro do prazo de 15 dias contado da
12/12/2024,
ciência da intimação correta certificada pela própria serventia.
15. Desse modo, ante a dissonância com o entendimento sobre o tema
nesta Corte Superior, merece reforma o acórdão recorrido.

Recurso especial adesivo de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
DE MINAS GERAIS - CIEE/MG
16. Diante do provimento do recurso especial principal com a
determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do
mérito da apelação, mostra-se inócua a apreciação do agravo em recurso especial
adesivo interposto por CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS
GERAIS -
tendo em vista que seu objeto está relacionado ao mérito do
CIEE/MG,
acórdão, que poderá ser alterado a partir do julgamento da apelação da parte
contrária.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55870067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: 8ee25c9c-fd7c-4a0f-957c-647dc18fa65b

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo interposto por BANCO DO
BRASIL SA para CONHECER do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do mérito
da apelação, bem como considero PREJUDICADO o agravo em recurso especial
adesivo interposto por CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS
GERAIS - CIEE/MG.
Documento eletrônico VDA55870067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:28
Código de Controle do Documento: 8ee25c9c-fd7c-4a0f-957c-647dc18fa65b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.179.878 / MG
Número Registro: 2026/0053409-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210988671007 51649771420208130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
IURY MOREIRA ASSIS - MG160463
AGRAVADO
: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS
GERAIS - CIEE/MG
ADVOGADOS : THIAGO DRUMOND LACERDA MARTINS - MG099097
GUILHERME FERNANDES SILVA VISCONTI - MG143422
GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56864072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: b37fb562-5a69-42e2-bba9-3aebe3417461

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: b37fb562-5a69-42e2-bba9-3aebe3417461